Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-17.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-17.2023.8.14.0094

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800575-17.2023.8.14.0094
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
APELANTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES
ADVOGADO DO APELANTE: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES
APELADO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADA DO APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA RATIFICAR PROCURAÇÃO E OS TERMOS DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com restituição de valores e danos morais, sob o fundamento de inércia da parte autora em cumprir determinação judicial.
II – Não há respaldo legal para condicionar o prosseguimento da demanda ao comparecimento pessoal da parte autora em secretaria, sendo suficiente a regular representação por advogado com poderes conferidos.
IV – A petição inicial estava devidamente instruída com os requisitos exigidos para o regular processamento da demanda (art. 319 do CPC), inexistindo vícios que ensejassem a extinção do feito

V – A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

VI - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800575-17.2023.8.14.0094
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
APELANTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES
ADVOGADO DO APELANTE: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES
APELADO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADA DO APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá – Estado do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Pedido de Tutela de Urgência, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES em desfavor do BANCO BMG S.A.

Na exordial, a parte autora alegou jamais ter contratado, nem tido interesse em contratar, cartão de crédito consignado (RMC), mas que, sem sua ciência ou autorização, a instituição financeira ré teria realizado a reserva de margem de 5% de seu benefício, passando a efetuar descontos mensais no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Argumentou que fora vítima de fraude contratual. Pediu, assim, o reconhecimento da inexistência da dívida, a nulidade do contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, e a condenação da parte ré por danos morais.

Citada, a instituição ré apresentou contestação, rebatendo os fatos articulados na inicial.

Posteriormente, por decisão proferida, o juízo de origem determinou que a parte autora comparecesse pessoalmente à secretaria da Vara, munida de seus documentos de identificação e comprovante atualizado de endereço, a fim de que fossem digitalizados e conferidos, bem como para que ratificasse o conteúdo do instrumento de mandato, a declaração de desconhecimento da dívida e a declaração de hipossuficiência.

A autora, contudo, quedou-se inerte.

Em razão da ausência de manifestação, sobreveio sentença, por meio da qual o juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, e no artigo 485, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível, sustentando, em resumo: (i) que a sentença recorrida cerceou o direito de acesso à justiça da parte recorrente, uma vez que a petição inicial estava devidamente instruída com os documentos essenciais, notadamente com o extrato de benefício emitido pelo INSS; (ii) que a exigência de comparecimento pessoal para ratificação de documentos é desprovida de amparo legal e representa óbice inconstitucional ao exercício da jurisdição; (iii) que os documentos trazidos aos autos pelo procurador constituído gozam de presunção de veracidade, conforme previsto no artigo 425, VI, do Código de Processo Civil; e (iv) que estão presentes os elementos suficientes à admissibilidade da ação, sendo indevida a extinção do feito sem exame do mérito. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BMG S.A., nas quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800575-17.2023.8.14.0094
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
APELANTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES
ADVOGADO DO APELANTE: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES
APELADO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADA DO APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por suposta inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para ratificação de documentos e apresentação de comprovante de endereço, bem como à existência de elementos mínimos de admissibilidade da petição inicial nos termos do art. 319 do CPC.

A decisão judicial que precedeu a sentença determinou que a parte autora comparecesse pessoalmente à secretaria do juízo para a confirmação do conteúdo do instrumento de mandato, da declaração de hipossuficiência e da declaração de desconhecimento da dívida, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na suposta litigância predatória.

Tal exigência, a despeito de eventual preocupação do juízo de origem com a higidez processual e com a prevenção de demandas predatórias, deve ser reputada como desprovida de amparo legal.

O Código de Processo Civil em nenhum momento impõe ao jurisdicionado a obrigação de comparecer pessoalmente ao juízo para ratificar os poderes outorgados a advogado regularmente constituído por instrumento procuratório acostado aos autos. O advogado, como se sabe, é dotado de fé pública no exercício da profissão (art. 425, VI, do CPC), e os documentos por ele apresentados gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.

Com efeito, o art. 425 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Neste contexto, não se pode reputar válida, tampouco razoável, a imposição de comparecimento pessoal da parte autora como condição para o prosseguimento do feito, máxime quando se observa que a petição inicial fora devidamente instruída com os documentos essenciais à formação da relação processual, preenchendo, assim, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Com efeito, o artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial quando verificar a ausência de requisitos essenciais. E mesmo tendo havido a determinação judicial de comparecimento da parte autora, não há previsão legal que condicione a validade da petição inicial ao comparecimento pessoal para fins de ratificação dos documentos, muito menos como condição sine qua non para o regular processamento do feito.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS GABINETE DO DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5644122-95.2023.8.09 . 0174 Comarca: SENADOR CÂNEDO de 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE: ELVIRA AGUIDA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS . DETERMINAÇÃO PARA JUNTAR PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA OU COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA PERANTE O JUÍZO PARA RATIFICAR OS PODERES CONFERIDOS EM CADA AÇÃO AJUIZADA EM SEU NOME PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO. EXIGÊNCIA SEM FUNDAMENTO LEGAL E CARECEDORA DE RAZOABILIDADE.
Deve ser cassada a decisão de primeiro grau que, à míngua da orientação legal, impôs exigência de apresentação de procuração pública, ou com firma reconhecida, ou então, o comparecimento da parte autora em cartório para firmar declaração de próprio punho, exigência que atenta contra a orientação de que a procuração trazida aos autos pelo causídico, desde que atendidas as exigências do art. 105, § 2º, do CPC, mostra-se satisfatória ao fim a que se destina
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 56441229520238090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AO BALCÃO DA SECRETARIA - DILIGÊNCIA INÓCUA - DESÍDIA DO AUTOR - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Presente a procuração nos autos por instrumento particular, não há de se falar em ausência de regular representação processual. A procuração tem validade até a efetiva revogação pelo outorgante. A exigência para o autor comparecer pessoalmente ao balcão da secretaria e ratificar a procuração outorgada ao seu advogado como condição para o processamento da ação não tem amparo legal
.
O desatendimento a determinação judicial desnecessária não configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa.
Malgrado a gravidade das condutas atribuídas ao advogado do autor não se pode inferir, com base, apenas, no ajuizamento de grande número de ações semelhantes, pela prática de advocacia predatória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5192528-95.2022 .8.13.0024 1.0000 .23.192734-4/001, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ressalte-se, ainda, que os fundamentos invocados pelo juízo sentenciante tangenciam conceitos de “litigância predatória” e suposta atuação massificada do patrono da parte autora. Entretanto, tais aspectos não são, por si, causas de indeferimento da exordial, e demandariam procedimento próprio de apuração perante os órgãos de classe competentes e não podem ensejar, automaticamente, o cerceamento do direito de acesso à jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de ANULAR a sentença proferida nos autos e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025